Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704450-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CRISAFULLI RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Lei no. 14.509/2022 – Antecipação de Tutela – Empréstimo consignado em Conta Corrente - Descontos - Suspensão ou Limitação – Excesso nos Descontos – Não Verificado - Limites Definidos em Lei - Servidor Público Federal - Lei 8.112 - Base de Cálculo - Remuneração Bruta – Sigilo – Medida Excepcional – Proteção da Intimidade - Antecipação de Tutela Parcialmente Deferida Trata-se, na Origem, de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de Antecipação de Tutela para suspender ou reduzir os descontos mensais realizados pela instituição financeira Agravada diretamente no contracheque do recorrente, em razão de contrato de empréstimo consignado. Segundo o recorrente, os descontos totalizam R$ R$ 6.764,02 (seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e dois centavos), representando valor superior, inclusive, do que a renda líquida creditada mensalmente em sua conta. Defende se encontrar em situação de superendividamento, de maneira que toda a sua renda é consumida pelo pagamento de dívidas e obrigações. Nesse sentido, pede a redução dos descontos, para o patamar de 30% de seu salário líquido, até que seja determinada uma repactuação dos contratos vigentes, em respeito à Dignidade da Pessoa Humana e do Mínimo Existencial. Requer, ainda, que a recorrida se abstenha de inscrever o nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese vertente, entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, em relação ao percentual de limitação de descontos em folha de pagamento dos servidores públicos federais, incide a Lei n. 14.509/2022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. O artigo 2o da referida Lei autoriza os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112/90 a autorizar a consignação em folha de pagamento, em um limite de até 45% de sua remuneração, in verbis: “Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito;” Ou seja, a lei permite a consignação de até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o benefício de aposentadoria. Entretanto, 40% podem ser destinados a empréstimos consignados, e 5% utilizados para despesas com cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Cada uma das margens deve ser analisada de maneira separada. Portanto, o desconto mensal indicado pelo agravante não pode ser analisado de maneira global. Antes é necessário verificar a modalidade de cada um dos contratos. Vale dizer, os empréstimos consignados devem se limitar a 40% da renda do devedor. Outro ponto de discussão relevante relaciona-se à base de cálculo, sobre a qual incidirá o limite máximo de 40%. Para tanto, o recorrente considera seu salário líquido. O raciocínio não merece prosperar, mesmo porque não se mostra razoável abater os valores dos empréstimos da remuneração bruta para, então, verificar se o percentual é abusivo ou não. A base de cálculo deve ser o valor do salário bruto do devedor. Nesse sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPEREMDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SERVIDORA FEDERAL. PROFESSORA UNIVERSITÁRIA. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ JULGADO. APLICAÇÃO. 1. Nos casos de servidores públicos, a Lei no 14.131/2021 alterou o art. 45, §2o da Lei no 8.112/90 e majorou para 35% (trinta e cinco por cento) os descontos automáticos em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. A contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1432718, 07130562420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022.) No caso vertente, o Agravante recebe rendimentos brutos de R$ 18.085,57 (Dezoito mil e oitenta e cinco reais e cinquenta sete centavos). Portanto, esse deve ser o parâmetro utilizado para obter o teto de descontos autorizados diretamente na folha de pagamento, nos termos da Lei 14.509/2022. Analisando-se o documento de ID 145182060 dos autos de origem, depreende-se que o recorrente possui, atualmente, duas modalidades de contratação: uma referente a cartões de crédito, com parcelas de R$ 511,94 e outra de crédito consignado, com mensalidades de R$ 6.252,08. Analisando o primeiro vínculo, anoto que a parcela de R$ 511,94 representa 2,84% da base de cálculo apontada acima. Não há, portanto, qualquer excesso nessa modalidade, por enquadrar-se nos limites dispostos pelo artigo 2o, parágrafo único, I, da Lei 14.509/2022. Quanto ao empréstimo consignado, juntado aos autos ao ID 43429574, a parcela mensal é R$ 6.252,08 (Seis mil duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). Utilizando a base de cálculo de R$ 18.085,57 (Dezoito mil e oitenta e cinco reais e cinquenta sete centavos), concluo que a parcela perfaz 35% dos rendimentos do devedor e, portanto, não ultrapassa o limite autorizado pela Lei 14.509/2022, Considerando, então, os estritos termos do artigo 2o da Lei n. 14.509/2022, anoto não haver qualquer ilícito ou excesso nos descontos realizados no Contracheque do agravante. Vale dizer, cada uma das modalidades de contrato segue os percentuais de desconto autorizados pela lei. Não vislumbro, então, a probabilidade de provimento do recurso, quanto à pretensão de limitação dos descontos. O recorrente pediu, ainda, que o processo tramite sob segredo de justiça. Nos termos do artigo 189 do Código de Processo Civil, “Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos”. A tramitação em segredo de justiça dar-se-á de maneira excepcional, quando presentes algumas das hipóteses legais. Não vislumbro, no caso concreto, a necessidade de segredo sobre todos os atos do processo. Para a proteção da intimidade, reputo suficiente a anotação de sigilo sobre as provas apresentadas pelas partes, as quais poderão conter contracheques e dados sigilosos. Não há, no entanto, razão para determinar a anotação de sigilo integral sobre todas as peças processuais juntadas pelas partes. Determino, portanto, o sigilo apenas sobre as peças de ID 43429574 e demais contracheques ou contratos juntados aos autos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para determinar a anotação de sigilo sobre as peças de ID 43429574 e demais contracheques ou contratos apresentados pelas partes. Quanto às demais pretensões, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações, bem como à secretaria, para a anotação do sigilo sobre os documentos apontados. À parte agravada. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator